Tribunal: TJBA
Processo: 0140464-57.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0140464-57.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
DENISE ELAINE SANTOS DE MEIRELLES

APELADO: DIVISA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO NUNES SENTO SE FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CONTRATO DE SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA
(RCF-DC). APÓLICE ABERTA. SEGURO POR AVERBAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. BAIXA DE OFÍCIO DO CNPJ PERANTE A RECEITA FEDERAL POR OMISSÃO CONTUMAZ. EFEITOS MERAMENTE FISCAIS.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA.
CAPACIDADE PROCESSUAL PRESERVADA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
COBRANÇA DE PRÊMIOS INADIMPLIDOS.
PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO
. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA CONTA MENSAL CONTRATUALMENTE PREVISTA. TERMO ESTABELECIDO NA APÓLICE. EMISSÃO POSTERIOR DE BOLETOS BANCÁRIOS OU FICHAS DE COMPENSAÇÃO.
INCAPACIDADE DE ALTERAR DISCRICIONARIAMENTE O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O TRANSCURSO DE UM ANO DO VENCIMENTO DAS PARCELAS DE ABRIL E MAIO DE 2002.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO A ESTES PERÍODOS.
MANUTENÇÃO DA COBRANÇA APENAS EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2002.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A em face da sentença proferida em sede de embargos à execução que reconheceu parcialmente a prescrição ânua da pretensão executiva de cobrança de prêmios inadimplidos, decorrentes de Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) por apólice aberta, restringindo a execução apenas aos prêmios do mês de junho de 2002.

Durante o curso da ação, o CNPJ da Embargante/Apelada foi baixado por “omissão contumaz”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a baixa de ofício da inscrição do CNPJ perante a Receita Federal por omissão contumaz acarreta a extinção automática da pessoa jurídica e a consequente perda de sua capacidade processual; e

(ii) determinar o termo inicial do prazo prescricional ânuo para a seguradora cobrar do segurado os prêmios inadimplidos em contrato de seguro de transporte de carga por apólice aberta, se do vencimento fixado no contrato ou da emissão discricionária das fichas de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A baixa por omissão contumaz pela Receita Federal possui efeitos de natureza meramente fiscal, não fazendo prova da regular dissolução ou do encerramento da liquidação da sociedade empresária, razão pela qual permanece intacta a sua capacidade de demandar e ser demandada em juízo.

O prazo prescricional para o segurador cobrar do segurado os prêmios inadimplidos é de 1 (um) ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, alínea "b", do CC.

Nos contratos de seguro de transporte de carga por apólice aberta, o fato gerador da pretensão nasce com o vencimento de cada conta faturada ou nos exatos termos previstos nas regras da apólice, sendo que a definição expressa do dia útil subsequente ao mês de competência fixa o termo inicial do lapso prescricional.

A emissão posterior de fichas de compensação ou boletos bancários por ato unilateral e discricionário da seguradora não possui o condão de modificar ou postergar o termo inicial do prazo prescricional, sob pena de violação à autonomia privada pactuada e ao princípio da segurança jurídica.

Verificado o transcurso de mais de um ano entre o vencimento das contas mensais de abril e maio de 2002 e o ajuizamento da ação executiva, qual seja, 29/07/2003, impõe-se o reconhecimento da prescrição destas parcelas, restando hígida exclusivamente a cobrança relativa ao mês de junho de 2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A baixa de ofício do CNPJ por omissão contumaz perante a Receita Federal não extingue a personalidade jurídica da empresa e nem afasta a sua capacidade processual, salvo comprovação de dissolução regular registrada nos atos constitutivos.

O prazo prescricional ânuo para a cobrança de prêmios em contratos de seguro por apólice aberta conta-se a partir do vencimento contratualmente previsto para cada conta mensal, não sendo alterado pela data de emissão posterior ou discricionária de boletos ou fichas de compensação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO n. 0140464-57.2003.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A
, e, como Apelada,
RODOVISA CIVENNA TRANSPORTES LTDA. ACORDAM
os Desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.